Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701748-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA AGRAVADO: ROBERVAL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0002275-88.2016.8.07.0001), deferiu em parte o pedido do exequente, determinando a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido da remuneração mensal do executado. Em suas razões, sustenta o agravante que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser plenamente possível a mitigação da regra da impenhorabilidade nas hipóteses em que seja resguardada dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, sem deixar de se atender, todavia, os anseios do credor que possui o direito de ter seu crédito satisfeito. Afirma que, no caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde junho de 2019, cuja dívida é oriunda de contrato firmado entre as partes sem que tenha se revertido qualquer diligência exitosa em favor da parte exequente, não tendo os agravados apresentado qualquer intenção de satisfazer o débito perseguido. Defende que, diante da remuneração percebida pelo agravado, não há óbice para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, uma vez que tal constrição será capaz de gerar benefício à parte credora sem que acarrete prejuízo à subsistência e dignidade do executado, podendo ser, pois, afastada a regra da impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado. Preparo regular (ID 55061684). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar a possibilidade de majoração da penhora sobre os rendimentos do executado no caso concreto, aplicando-se o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) do salário líquido do devedor. Na origem, o pedido de penhora salarial da parte executada foi parcialmente deferido pelo Juízo a quo mediante decisão assim fundamentada, in verbis: 1. Requer o credor a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo executado ROBERVAL PEREIRA DA SILVA (Id 176918690). 2. A Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 3. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. Na presente execução, já foram despendidos vários esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora através dos sistemas disponíveis não sendo os resultados das pesquisas suficientes para satisfazer a integralidade do débito perseguido nestes autos. 6. Da análise dos contracheques acostados aos autos pela fonte pagadora (Id 176181170 e 176181173), depreende-se que o executado recebeu uma média de R$ 2.738,41 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) a título de salário líquido nos meses de Agosto e Setembro deste ano. 7. Apesar da intimação pessoal (ID 180197359) o requerido quedou-se inerte quanto à impugnação ao pedido do credor (ID 182478202). 8. Dessa forma, ponderando os interesses do credor e com vistas a não gerar onerosidade excessiva ao devedor, tenho que a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido do executado mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. 9. Por este motivo, defiro em parte o pedido de Id 176918690 e determino a penhora de 5% (cinco por cento) do montante concernente ao salário líquido percebido pelo executado. 10. Contudo, ante a extensão da medida constritiva, postergo o envio de ofício à entidade pagadora à preclusão da presente decisão. 11. Preclusa a presente decisão, oficie-se à G4F SOLUÇO ES CORPORATIVAS LTDA., CNPJ 07.094.346/0001-45, e-mail: contato@g4f.com.br determinando a retenção de 5% (cinco por cento) do valor líquido da remuneração mensal a ser recebida pelo executado ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, CPF 358.519.611. 12. Faça-se constar na comunicação que o valor retido deverá ser transferido, mês a mês, até alcançar o montante atualizado do débito a ser informado pelo autor e transferido à conta judicial vinculada a este feito. 13. Aguarde-se o prazo recursal. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes reiterando o entendimento de que, malgrado os rendimentos sejam impenhoráveis, a regra deve ser relativizada, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. Por conseguinte, é certo que o salário do devedor possui natureza peculiar, pois é com essa verba básica, em geral auferida mensalmente, que o trabalhador irá se manter e sustentar a própria família. Daí porque o legislador lhe confere proteção especial contra a penhora em execução, a fim de que não deixe desguarnecido o executado e seu núcleo familiar dos valores necessários para o essencial. Todavia, como qualquer regra, a norma protetiva do executado, em homenagem a sua dignidade como ser humano, não pode ser intransigente, sob pena de causar o efeito inverso. O exequente também merece proteção do ordenamento jurídico. Não pode ser privado do direito de obter a satisfação do seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Por essa razão, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Se o salário do devedor não se restringe ao que se reputa razoável para uma sobrevivência digna, dentro do patamar social daquele indivíduo, mostra-se adequada a penhora de parte do pagamento para satisfação da dívida exequenda. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também merece ter o crédito satisfeito. Em suma, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, os documentos obtidos acerca da capacidade financeira do agravado demonstram que seus rendimentos líquidos nos meses de agosto e setembro de 2023, percebidos em razão do vínculo empregatício com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., foram de R$ 2.738,41 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) – IDs 176181170 e 176181173. Trata-se, portanto, de renda que não comporta constrição elevada, sobretudo porque, a toda evidência, não se encontra em patamar acima do necessário à subsistência do devedor. Assim, não obstante a fundamentação expedida pelo agravante, à luz das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, não há elementos objetivos que apontem para o cabimento do aumento vindicado, devendo, ao menos por ora, ser mantida a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) da renda líquida do executado, sob pena de comprometimento de sua subsistência digna. Nesse panorama, depreendendo-se a possibilidade de que eventual majoração da penhora salarial sobre o salário do executado, nos moldes perseguidos no presente recurso, possa prejudicar a mantença própria e do núcleo familiar do devedor e tendo em conta o fato de que deve-se compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana, mostra-se inviável o aumento do percentual deferido na decisão agravada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 5% (cinco por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que a devedora é professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1773094, 07314678120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante dessas considerações, não há como reconhecer o requisito probabilidade do direito a fim de autorizar a concessão da medida liminar postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator